Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703309-35.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Rômulo Monteiro Guimarães Espólio de Fernando Augusto de Souza e Silva Apelados: Antônio Moreira Campolina e outros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Rômulo Monteiro Guimarães e Espólio de Fernando Augusto de Souza e Silva (Id. 56374241) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A análise atenta dos autos revela a ocorrência de requerimento de habilitação, nos autos, como suposta terceira interessada, formulado pela sociedade Cooperativa Habitacional dos Militares das Forças Armadas (Id. 59747612). O inteiro teor da peça do aludido requerimento, no entanto, não detalha os seguintes pontos: a) o exato interesse da aludida sociedade cooperativa a respeito do deslinde da controvérsia em exame e, portanto, b) a posição jurídica por ela ocupada na assinalada situação jurídica; logo, c) a posição que deverá adotar nos presentes autos. É necessário observar que os presentes autos têm por objeto principal a possibilidade de adjudicação, ou não, de parcela da área destacada na causa de pedir em favor dos apelantes (Id. 56373630). Nesse contexto o curso da marcha processual em exame não indica, a princípio, a existência de possível interesse a ser atribuído à sociedade cooperativa referida. O exame da situação jurídica ostentada pela sociedade cooperativa referida, nos presentes autos, ganha relevância pois, a depender do caso, poderá eventualmente atuar na posição de assistente simples e exercer as respectivas faculdades processuais, nos termos das regras previstas no art. 121, e parágrafo único, ambas do CPC. Feitas essas considerações manifeste-se a sociedade Cooperativa Habitacional dos Militares das Forças Armadas, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito das questões acimaalinhadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica advertida a sociedade cooperativa aludida que a ausência de manifestação, no lapso temporal concedido, dará causa ao indeferimento da pretendida habilitação nos presentes autos, com fundamento na regra prevista no art. 120 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator